Tribunal: TCU
Processo: 010.414/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à representação acerca do procedimento a ser adotado, no âmbito do Tribunal de Contas da União, no tocante à aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Diretoria de Pagamento de Pessoal - Dipag acerca do procedimento a ser adotado, no âmbito do Tribunal de Contas da União, no tocante à aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, ao pagamento de ministros, ministros-substitutos, integrantes do MPTCU, servidores ativos e inativos e pensionistas desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Diretoria de Pagamento de Pessoal - Dipag do TCU que o servidor público ou autoridade faz jus a receber concomitantemente vencimentos ou proventos decorrentes de acumulação de cargos autorizada pelo art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, envolvidos ou não entes federados, fontes ou Poderes distintos, ainda que a soma resulte em montante superior ao teto especificado no art. 37, inciso XI, da CF, devendo incidir o referido limite constitucional sobre cada um dos vínculos, per si , assim considerados de forma isolada, com contagem separada para fins de teto remuneratório, ressalvado o caso da acumulação de proventos ou remunerações com pensão por morte, em que, ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão; 9.2. com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU, encerrar e arquivar os presentes autos.